Tribunal: TJBA
Processo: 8003955-33.2024.8.05.0199
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 8003955-33.2024.8.05.0199

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE POÇÕES - BA

Advogado(s):

RECORRIDO: DAMILLE DIAS DE OLIVEIRA e outros

Advogado(s):BRENDA CAIRES MATOS, BRENO REQUIAO ROSA, PATRICK EUGENIO MENDES CARVALHO, VICTOR REQUIAO ROSA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA CLASSIFICADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DE PRETERIÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa necessária em face de sentença que concedeu a segurança, determinando a nomeação e posse da impetrante, aprovada fora do número de vagas em concurso público promovido pelo Município de Caetanos/BA (Edital nº 001/2022), no cargo de Professora de Língua Portuguesa. A sentença foi proferida nos autos do Mandado de Segurança nº 8003955-33.2024.8.05.0199, sem interposição de recurso voluntário pelas partes. A municipalidade alegou erro material na remessa antecipada ao 2º grau, o qual não foi acolhido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há direito líquido e certo à nomeação de candidata aprovada fora do número de vagas ofertadas no edital, com base na alegada contratação de servidores temporários durante a vigência do concurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital possui mera expectativa de direito à nomeação, exigindo-se, para configuração de preterição, prova inequívoca da contratação irregular de terceiros para o mesmo cargo, durante a validade do concurso.

4. A impetrante não juntou aos autos documentação suficiente para demonstrar, de forma cabal, a contratação de professores temporários para o exercício das mesmas funções do cargo para o qual foi aprovada, o que inviabiliza o reconhecimento de direito líquido e certo pela via estreita do mandado de segurança.

5. A lista de servidores extraída do site do Tribunal de Contas do Estado da Bahia, anexada aos autos, não contém dados sobre as atribuições, natureza ou duração dos contratos, sendo insuficiente para comprovar a alegada preterição.

6. A contratação temporária de pessoal pela Administração Pública, por si só, não configura ilegalidade nem preterição, salvo se demonstrada a existência de cargos efetivos vagos e a desnecessidade da contratação temporária, o que não foi comprovado no caso concreto.

7. O entendimento jurisprudencial do STF (Tema 784) e do STJ é pacífico no sentido de que não há direito à nomeação do candidato aprovado em cadastro reserva sem demonstração inequívoca de preterição arbitrária e imotivada, mediante prova pré-constituída.

IV. DISPOSITIVO

8. Sentença reformada em sede de remessa necessária, a fim de que seja denegada a segurança pleiteada pela impetrante nos autos do presente mandado de segurança.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II e IX; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 837.311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 15.04.2016 (Tema 784); STJ, AgInt no RMS 69.958/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 04.04.2023; STJ, AgInt no RMS 62.225/CE, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 24.04.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Remessa Necessária nº 8003955-33.2024.8.05.0199, sendo remetente o
JUIZ DE DIREITO DA VARA
DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS
DA COMARCA DE
POÇÕES
/BA

e interessados
DAMILLE DIAS DE OLIVEIRA
e outros.

Acordam os(as) Senhores (as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
REFORMAR INTEGRALMENTE
A SENTENÇA
em sede de remessa necessária, a fim de que seja
DENEGADA A SEGURANÇA
pleiteada pela impetrante nos autos do presente mandado de segurança, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

06-12254